Tribunal: TJDFT
Processo: 0717703-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0717703-28.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: DIEGO DA SILVA NUNES, NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLÁVIO TADEU CORSI XIMENES PACIENTE: JOSE CARLOS ALEXANDRE DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSE CARLOS ALEXANDRE DA SILVA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Brasília/DF e, como ilegais, a decisão que decretou a prisão preventiva e a que indeferiu o pedido de sua revogação. Paciente incurso, em tese, no artigo 121, § 2o, incisos II e III, do Código Penal Brasileiro (processos referidos: ação penal n. 0711936-06.2023.8.07.0001 e pedido de prisão preventiva n. 0711056-14.2023.8.07.0001). Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Nathalia Cristini Freitas Fraga, Dr. Flávio Tadeu Corsi Ximenes e Dr. Diego da Silva Nunes) que o decreto de prisão cautelar do paciente se fundou na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, todavia, padece de fundamentação, nos termos do artigo 5o, inciso LXI, da Constituição Federal, porquanto não se amparou em elementos concretos e desconsiderou as condições pessoais do paciente. Salientou, assim, que não se encontram presentes os pressupostos da segregação preventiva. O paciente somente não foi encontrado em sua residência devido às inúmeras lesões que sofreu na ocorrência e em razão do medo que sentia de haver represália, inclusive sua morte, pois membros de sua família que residem no local têm passado por diversas ameaças. Alegou que o paciente não possui condições físicas atuais (devido às lesões sofridas) ou financeiras para se esquivar da aplicação da lei penal, além do que se apresentou espontaneamente na Delegacia, mesmo sabedor do mandado de prisão expedido contra si. Aduziu que não há elementos a indicar que, colocado em liberdade, gerará risco à ordem pública, mormente por ser primário, de bons antecedentes, que possui residência fixa no distrito da culpa, senhor de 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, bem-visto no meio social que frequenta (conforme declarações de boa índole e bom comportamento assinadas por seus vizinhos), analfabeto, trabalhador desde os 13 (treze) anos de idade, sendo o caso um fato isolado em sua vida, portanto não demonstra atitudes de reiteração delituosa. Obtemperou que, nos termos da Lei n. 12.403/2011, que ampliou as possibilidades de acautelamento do processo, não é mais possível a imposição automática da prisão preventiva para indivíduo com anotações anteriores. Assim, a reincidência, os maus antecedentes e o risco de reiteração, representados por ações penais em curso, inquéritos, registros de prática de atos infracionais, devem ser observados em contexto com os fatos. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, com a expedição do competente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus” não comporta dilação probatória, de maneira que a autoria do paciente não será objeto de análise. Apenas para contextualizar os fatos que ensejaram o decreto prisional em desfavor do paciente colaciona-se o teor do aditamento à denúncia, que assim descreveu os fatos a ele imputados (ID 155683645 da ação penal referência): No dia 11 de março de 2023 (sábado), por volta das 17h, nas imediações do Bar “Zuzu”, situado na Quadra 8, Estrutural/DF, o denunciado JOSÉ, com dolo homicida, matou Evanildo Borges da Silva (37 anos), mediante golpes de arma branca, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 10381/2023 (ID 154481631), que em razão de sua gravidade e sede foram a causa suficiente de sua morte. O crime foi cometido por motivo fútil, desproporcional, eis que o denunciado matou a vítima em decorrência de um desentendimento banal entre frequentadores de bar. O crime foi praticado com emprego de meio cruel, já que o denunciado impingiu sofrimento desnecessário à vítima, em razão da reiteração dos golpes de faca, além de escoriações em antebraço direito e em ambos os joelhos. Apurou-se que o denunciado e a vítima frequentavam o Bar “Zuzu” e se conheciam visualmente. Na tarde dos fatos, o denunciado e a vítima se encontravam no Bar “Zuzu”. Em determinado momento, o denunciado, com intenção de caçoar, tocou no glúteo da vítima, fato que a desagradou. Na sequência, o denunciado JOSÉ e a vítima travaram uma discussão, tendo o denunciado sacado a faca que trazia consigo para golpear a vítima, enquanto esta correu pelas imediações e se apoderou de um segmento de madeira para se defender, contudo, o denunciado desferiu diversos golpes contra ela. Em seguida, o denunciado se evadiu do local do crime, ao passo que a vítima recebeu atendimento do Corpo de Bombeiro Militar, porém, dada a gravidade das lesões produzidas, foi encaminhada ao Hospital de Base de Brasília, onde evoluiu a óbito. Estando, assim, JOSÉ CARLOS ALEXANDRE DA SILVA, vulgo “ATIBAIA” ou “VEIO”, incurso na pena do artigo 121, § 2o, incisos II e III, do Código Penal, (...) Em virtude dos fatos, a Autoridade Policial da 8a Delegacia de Polícia do Distrito Federal representou pela prisão preventiva do paciente, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 0711056-14.2023.8.07.0001. O Ministério Público oficiou pelo deferimento do pleito. Em 16-março-2023, a autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Brasília decretou a prisão preventiva do paciente JOSÉ CARLOS ALEXANDRE SILVA, sob a seguinte fundamentação (ID 152999114 da ação penal referência): Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial da 8a DP por prisão preventiva em desfavor do representado JOSÉ CARLOS ALEXANDRE SILVA, qualificado nos autos. Juntou documentos do inquérito policial (ID 152304902). Instado a manifestar, o MPDFT oficiou pelo deferimento (ID 152598779). É o relatório, decido. A aplicação da medida excepcional da prisão preventiva somente pode ocorrer quando a materialidade delitiva for confirmada e quando os indícios de autoria forem suficientes, assim como deve ser adequado, necessário e proporcional para garantir a ordem pública e econômica, pela conveniência da instrução criminal ou para a assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, o objeto do processo a que responde o réu deverá tratar que a imputação seja referente a crimes doloso punido com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. A materialidade se sobressai do Laudo de Perícia Necropapiloscópica no 352/2023-II, do boletim de ocorrência no 1059/2023 - 8a DP e do depoimento de Maria Zuleide Gonçalves Lima (ID 152304902). Presentes ainda indícios suficientes de autoria, extraído do depoimento de Maria Zuleide Gonçalves Lima (ID 152304902) que, em seu depoimento na delegacia, teria apontado o representado como suposto autor do crime. A testemunha, ouvida, disse: “MARIA ZULEIDE informa que é proprietária do BAR ZUZU LANCHES localizado em uma das entradas para o SETOR DE CHÁCARAS SANTA LUZIA (próximo à Cooperativa do Fernando - SONHO DE LIBERDADE) e que na presente data, presenciou quando um indivíduo conhecido como ATIBAIA (JOSÉ CARLOS ALEXANDRE DA SILVA) fez uma brincadeira de mau gosto: "- ATIBAIA passou a mão na bunda de outro cidadão conhecido como NILDO (EVANILDO BORGES DA SILVA); NILDO não gostou da brincadeira e falou que aquilo não era atitude de homem; ATIBAIA, então, sacou de uma FACA GRANDE (TIPO PUNHAL) e tentou esfaquear NILDO ainda na varando do seu estabelecimento (BAR ZUZU LANCHES); NILDO saiu correndo em busca de um pedaço de pau para se defender e encontrou isso em um FERRO VELHO próximo ao local; os dois indivíduos começaram a lutar - ATIBAIA com a FACA e NILDO com um PEDAÇO DE PAU -; e ATIBAIA apesar de ter levado uma paulada na cabeça/pescoço conseguiu atingir NILDO com várias facadas.". Na sequência, ATIBAIA fugiu do local e MARIA ZULEIDE desconhece o seu paradeiro. Um vizinho chamou pelo socorro e minutos depois chegaram duas ambulâncias (BOMBEIROS e SAMU) no local. A depoente acredita que ATIBAIA tinha bebido "bebida quente (cachaça)", porque quando ele bebia cerveja ele "ficava de boa"; na presente data ele estava muito nervoso, não ouvia ninguém que falava pra ele ficar mais calmo, ATIBAIA estava "bastante alterado"”. A prisão preventiva, no presente caso, tem por objetivo a preservação da ordem pública e aplicação da lei penal. O afastamento cautelar do investigado se mostra medida que se impõe, visto que a gravidade em concreto do fato praticado, demonstrado pelo modus operandi da prática delitiva, demonstra que o representado expõem em risco à ordem pública. Com efeito, há elementos a indicar que o fato teria sido praticado em estabelecimento comercial, de grande trânsito de pessoas, e que a vítima teria sido atingida por múltiplas facadas, como se extrai do depoimento de Maria Zuleide Gonçalves Lima (ID 152304902), evidenciando desprezo quanto as consequências do fato. Ademais, a prisão preventiva deve ser aplicada para assegurar a aplicação da lei penal, eis que, conforme informado pela autoridade policial, o representado não foi encontrado em seu endereço, indicando possibilidade concreta e intuito deliberado de se furtar à aplicação da lei penal. Por outro lado, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para alcançar os objetivos da medida imposta, fornecendo proteção deficiente para os valores sociais e coletivos fundamentais salvaguardados, face aos elementos ora indicados, sendo necessária a aplicação da prisão preventiva. As medidas de comparecimento ao juízo, dentre outras, mostram-se incompatíveis com o intuito de fuga deliberada. Diante do exposto, DECRETO a prisão preventiva de JOSÉ CARLOS ALEXANDRE DA SILVA, o "Atibaia", filho de Cleusa Rosa de Jesus Silva e de Jaime Alexandre da Silva, nascido aos 15 de junho de 1968, RG 545972061 - SSP/SP, nos termos do art. 312 e 313, I, do CPP. Concedo força de mandado de prisão à presente decisão, devendo, posteriormente, o cartório cadastrá-la no sistema BNMP. Intimem-se. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 17-março-2023 (ID 152999112 da ação penal referência). Apresentado em audiência de custódia em 18-março-2023, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia atestou a regularidade do cumprimento do mandado de prisão (ID 152999116 da ação penal referência). O aditamento à denúncia foi recebido em 17-abril-2023 (ID 155757843 da ação penal referência). O paciente já foi citado da imputação e a sua defesa constituída apresentou resposta à acusação, encontrando-se os autos, atualmente, aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 18-julho-2023. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação trazida aos autos e da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. De acordo com a decisão supracitada, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente, que teria praticado crime doloso contra a vida do ofendido (esfaqueamento), golpeando-o com faca, causando-lhe múltiplas lesões, inclusive próximo ao coração, região de alta letalidade, tanto assim que esta foi a causa da morte da vítima (vide laudo de exame de corpo de delito cadavérico de ID 154481631 da ação penal referência). No caso, a decisão objurgada faz referência expressa às circunstâncias do caso concreto que, a princípio, revelam maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” da conduta delitiva, fatores que justificam a necessidade da medida extrema, com o fim de acautelar a ordem pública. Assim, à míngua de patente ilegalidade demonstrada de plano, impõe-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos nesta impetração, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 10 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator